Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700265-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA GUIMARAES DA SILVA MOURA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REPRESENTANTE: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉIA GUIMARÃES DA SILVA MOURA contra decisão interlocutória que, em sede Cumprimento de Sentença, fixou como termo inicial dos juros de mora a data em que a agravada tomou conhecimento da negativação do seu nome (1o/03/2019), e não a data da inscrição indevida (16/03/2015), para fins de atualização do cálculo da indenização por dano moral. A agravante alega que a decisão agravada subverteu a lógica do art. 398, do Código Civil, pois considerou que o ato praticado pelo credor (descoberta da negativação do seu nome) é que deve estabelecer o dies a quo da incidência dos juros moratórios. Destaca que não há nada na lei que diga que a mora deva ser reconhecida por ato do credor. Assim, por considerar presentes os requisitos, ante a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, a agravante requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada ao juízo a quo que não libere, em favor do agravado, o valor por ele depositado, até o julgamento de mérito do presente agravo. No mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão, estabelecendo-se como termo inicial de incidência dos juros de mora a data da inscrição desabonadora do seu nome nos órgãos de restrição de crédito. É o breve relatório. DECIDO O presente recurso é regular e tempestivo. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC/2015). No caso, em uma análise preliminar, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito invocado. Com efeito, o que configura o dano, em decorrência da prática de ato ilícito, é a inserção indevida do nome da pessoa natural ou jurídica em cadastro de inadimplentes, que se dá in re ipsa, em virtude do próprio registro, cujo termo a quo não guarda qualquer relação com o conhecimento, pelo lesado, da data da abertura do cadastro restritivo de crédito. Nesse sentido, a Súmula 54 do STJ define a fluência dos juros moratórios, por ato ilícito decorrente de relação extracontratual, da data do evento danoso, que se consumou, como no caso em análise, com o registro indevido do nome no cadastro restritivo de crédito. A propósito, cabe lembrar que o STJ pacificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios na atualização do valor do dano moral, especialmente porque havia controvérsia no âmbito daquela Corte sobre o tema. Assim, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.132.866-SP, a 2a Seção do STJ decidiu prestigiar a Súmula 54, entendendo que ela se estende aos casos de indenização por dano moral puro, daí porque os juros de mora têm incidência desde o evento danoso, restando consignado no voto-vencedor do Relator para o Acórdão, Min. Sidnei Benetti, o seguinte: “Não há dúvida de que, em se tratando de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde o momento em que praticou o ato, nos termos do art. 398 do Código Civil vigente (art. 962 do Código Civil de 1916). Diferentemente da responsabilidade contratual, na qual a incidência de encargos moratórios a partir da inadimplência deve respeitar o que ficou convencionado, ficando a demora no acionar por conta do autor, o que, à ausência de previsão diversa ou notificação, justifica a incidência de juros moratórios legais a partir da citação (Cód. Civil/2002, art. 405), na responsabilidade extracontratual, a mora se dá no momento mesmo da prática do ato ilícito e a demora na reparação do prejuízo deve ser satisfeita desde então, de modo que a incidência dos juros moratórios previstos na Lei ocorre a partir da data do evento danoso. O fato de a quantificação do valor da indenização por dano moral, quando pleiteada judicialmente, só se dar mediante o pronunciamento judicial, em nada altera a existência da mora do devedor desde o evento danoso. Os juros moratórios diferem, etiologicamente, da correção monetária, pois esta serve como mera atualização do valor fixado, de modo que seu curso deve dar-se a partir da data cujas bases monetárias, atuais ou passadas, tenham sido consideradas para arbitrar a indenização, ao passo que os juros de mora, no caso de indenização, de qualquer natureza, devem correr a partir da data do evento causador do dano. Não obstante a indenização por dano moral só passe a ter expressão condenatória em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitra, a mora que fundamenta a incidência dos juros existe desde o ato ilícito que desencadeou a condenação à reparação dos danos morais sendo certo que estes poderiam ter sido objeto de reparação por outros meios, desde então. O fato, de que se origina o direito à indenização, porque provocador de dano moral, determina a data da lesão, de forma que a partir da data desse fato é que o lesado experimenta, no caso do dano patrimonial, o desfalque, e, no caso do dano moral, o sofrimento, a dor, o padecer – e, eventualmente, suas consequências psicológicas definitivas.” Assim, evidenciada a probabilidade do direito da agravante, que também encontra suporte no art. 398, do Código Civil, ao dispor que “Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”. Outrossim, o perigo de dano se revela no prejuízo que seria suportado pela agravante, mormente pela diferença substancial em relação ao percentual dos juros de mora a ser aplicado no cômputo da indenização por dano moral, caso prevaleça o entendimento exposto na decisão agravada que, s.m.j., apresenta contraditio in terminis em seus fundamentos. Desse modo, em cognição prefacial, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, conforme requerido. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 5 de março de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora